Tribunal: TJES
Processo: 5007248-56.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007248-56.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAMO RIBEIRO BELENDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA 40 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada por particular em face de instituição financeira, na qual se reconheceu a inexistência de débito decorrente de contrato de financiamento bancário fraudulento, mas se indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de contrato fraudulento, gera direito à indenização por danos morais quando há preexistência de inscrições legítimas em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude na contratação do financiamento bancário é incontroversa, tendo sido corretamente declarada a inexistência do débito imputado ao autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de inscrição preexistente e legítima em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de anotação posterior indevida.

O entendimento encontra-se consolidado na Súmula 385 do STJ e reafirmado no julgamento do Tema 40 dos recursos repetitivos.

As provas documentais demonstram que o nome do autor já constava em cadastros restritivos por outros débitos anteriores ou concomitantes, cuja legitimidade não foi impugnada ou afastada na presente demanda.

A existência de histórico de inadimplência afasta a presunção de dano moral in re ipsa, limitando-se o direito do autor ao cancelamento da anotação irregular.

Inexiste comprovação de que as inscrições preexistentes eram ilegítimas ou estavam sendo objeto de discussão judicial apta a afastar a aplicação do entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral quando há preexistente inscrição legítima em nome do consumidor, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Tema 40 dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007248-56.2022.8.08.0035

APELANTE
:
ALLAMO RIBEIRO BELENDA

APELADO
S
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALLAMO RIBEIRO BELENDA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. e OUTROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões o apelante pugna pela reforma da sentença especificamente quanto aos danos morais, alegando que a negativação indevida decorrente de fraude lhe causou prejuízos, inclusive impedindo sua participação em concurso público.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação do dever de indenizar a título de danos morais, decorrente da inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de contrato de financiamento bancário declarado fraudulento na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente teve seu nome vinculado, na qualidade de avalista, ao contrato nº 0198101269, referente ao financiamento de um veículo BMW, tendo como financiado seu irmão, o apelado Afonso Belenda Netto.

Destaco que a fraude na contratação é incontroversa nesta instância recursal.

E, no tocante ao pleito indenizatório, a sentença não merece reparos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preexistência de legítima inscrição em cadastros de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Este entendimento está consolidado na Súmula 385 do STJ.

Ademais, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 40), firmando-se a seguinte tese:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No caso em apreço, embora o apelante alegue que a negativação decorrente do contrato fraudulento lhe causou abalo moral, as provas documentais carreadas aos autos demonstram que seu nome já constava em cadastros de restrição ao crédito por outros débitos anteriores ou concomitantes, cuja ilegitimidade não foi questionada ou comprovada nesta lide.

Observa-se, pelos documentos juntados, a existência de comunicações e registros de débitos diversos, o que corrobora a tese defensiva da instituição financeira apelada de que não se tratava de restrição única ou isolada.

Não há nos autos comprovação inequívoca de que as demais inscrições preexistentes eram ilegítimas e estavam sendo judicialmente discutidas, impondo-se, portanto, a aplicação do entendimento sumulado e também firmado em precedente vinculante.

A existência de histórico de inadimplência retira a presunção de ofensa à honra objetiva que justificaria a condenação em danos morais
in re ipsa
.

Em suma, muito embora reconhecida a falha na prestação do serviço bancário e a inexistência do débito objeto da lide, a situação fática do apelante enquadra-se perfeitamente na hipótese de incidência do Tema 40 do STJ, inexistindo dano moral indenizável.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pelo autor, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)